Tribunal: CARF
Processo: 12466.003746/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.003746/2008-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.714 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2008
RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o Recurso Especial apresentado fora do prazo legal, em
observância ao art. 23 do Decreto 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003746/2008-42
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.714 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003746/2008-42

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3202-000.774, da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/09/2008
CARTUCHOS
DE
TONER
DE
MÁQUINA
MULTIFUNCIONAL.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Por aplicação da RGI/SH 3c, os cartuchos de toner de máquina multifuncional
devem ser classificados no código 8443.99.39.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Mantida a reclassificação fiscal efetuada, é cabível a multa de 1% sobre o
valor aduaneiro decorrente da incorreção na classificação fiscal na NCM
adotada pela contribuinte na DI.
MULTA DE OFÍCIO.
O não cumprimento da legislação fiscal sujeita o infrator à multa de ofício no
percentual de 75% do valor do imposto lançado de ofício, nos termos da
legislação tributária específica.
JUROS DE MORA.
Os juros de mora decorrem de lei e, por terem natureza compensatória, são
devidos em relação ao crédito não integralmente pago no vencimento, seja
qual for o motivo determinante da falta de recolhimento no prazo legal.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A característica essencial das multifuncionais é a sua capacidade de
impressão, logo, seus cartuchos de toner não poderiam ser classificados
em outra NCM senão a utilizada pela recorrente;
 A posição NCM 8443.99.29 mostra em absoluta conformidade com as
RGISH.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.714 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003746/2008-42

 Caso seja desconsiderada a classificação fiscal adotada, que ao menos
deveria ser afastada a penalidade, nos termos do art. 100, inciso III,
parágrafo único, do CTN

Em despacho às fls. 326 a 327, o Recurso Especial não foi conhecido, em razão
de sua intempestividade.

Foi apresentado um pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o
Recurso Especial, eis que a ciência do acórdão recorrido ocorreu em 6.8.13 e o recurso foi
interposto em 21.8.13.

Em novo despacho de admissibilidade às fls. 372 a 374, foi dado seguimento
ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo a
negativa do recurso especial.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que não devo conhecê-lo, eis que intempestivo – não atendendo os requisitos do
art. 67 do RICARF/2015. O que concordo com o despacho às fls. 326 a 327.

Ora, quanto à análise da tempestividade, o recurso é intempestivo, pois o
sujeito passivo tomou ciência em 23.7.2013, conforme fl. 240 (transcrito a seguir), e o recurso
somente foi interposto em 21.8.2013, conforme Termo de solicitação de juntada à fl.242.
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 12466.003746/2008-42
INTERESSADO: CISA TRADING S/A
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.714 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003746/2008-42

TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte tomou conhecimento do teor dos documentos relacionados
abaixo, na data 23/07/2013 9:21h, pela abertura dos arquivos correspondentes
no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC) através da opção Consulta Comunicados/Intimações.
Intimação de Resultado de Julgamento
Acórdão de Recurso Voluntário
Contribuinte: 39.373.782/0001-40 CISA TRADING S/A (ou seu
Representante Legal)
DATA DE EMISSÃO : 23/07/2013
Receber processo - triagem /
RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
SACAT-ALF-VITÓRIA-ES
ES PORTO DE VITÓRIA ALF”

Sendo assim, o recurso se encontra intempestivo, nos termos do art. 23, § 2o,
inciso II, do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Decreto 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo
previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.714 - CSRF/3a Turma
Processo no 12466.003746/2008-42

Em vista de todo o exposto, não conheço o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital